Tribunal: TCU
Processo: 000.321/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ferreira e Chagas Advogados contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 592/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 5/2023 conduzido pela CBTU, em que se aprecia, nesta fase, pedido de reexame interposto por Ferreira e Chagas Advogados contra o Acórdão 176/2024-TCU-Plenário . Considerando que o recorrente não demonstrou qualquer razão específica para que seja reconhecido como parte interessada no presente processo; considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo não pode ser fundamentada na simples participação como licitante em certame da CBTU sobre o qual se alegam indícios de irregularidades, estando, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo seu em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; considerando que, desse modo, o recorrente não possui legitimidade para apresentar recursos; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 144, 146 e 282 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo recorrente, ante a ausência de legitimidade recursal; b) comunicar a presente deliberação ao recorrente e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 000.321/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Ferreira e Chagas Advogados (04.032.380/0001-05) 1.2. Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: Ricardo Lopes Godoy (77167/OAB-MG), representando Ferreira e Chagas Advogados. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há